Tribunal: STF
Processo: ARE 1528936
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do tribunal de origem. Súmula 287 do STF. negativa de provimento. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da súmula 287 do STF e da necessidade de análise de matéria infraconstitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar a viabilidade do apelo extremo diante do óbice apontado na decisão recorrida. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. O Agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão monocrática proferida pela instância de origem, que inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de exame de matéria infraconstitucional. Dessa foma, é aplicável a Súmula 287 do STF.

    4. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.